Tribunal: TJSP
Processo: 1010300-48.2022.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissões. Insurgência para rediscussão de matéria já apreciada na decisão embargada. Vícios inexistentes. Inconformismo em face do julgado. Descabimento. Mero inconformismo. Inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC.

Embargos rejeitados.